Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-49.2018.8.26.0348
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL NEGATIVA – SITUAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO DIFERIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003. RECEPÇÃO PARCIAL DO PLEITO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.